Tribunal: TJPA
Processo: 0457691-51.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0457691-51.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALEXIA DISTRIBUIDORA DE FLORES E PLANTAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE CHUVAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO À IMAGEM E À REPUTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada por distribuidora de flores e plantas, condenando a ré ao pagamento de indenização em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado perda de mercadorias perecíveis e prejuízos comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrente de chuvas afasta a responsabilidade civil da concessionária; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente dos danos materiais e morais alegados pela pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Chuvas e oscilações elétricas típicas da região amazônica configuram eventos previsíveis e inerentes ao risco da atividade econômica desenvolvida pela concessionária, caracterizando fortuito interno incapaz de afastar a responsabilidade civil.

5.

O prazo regulamentar de 24 horas para restabelecimento da energia elétrica previsto pela ANEEL não exclui a possibilidade de responsabilização pelos danos eventualmente suportados durante a interrupção do serviço.

6.

A irregularidade cadastral do consumidor não afasta a responsabilidade da concessionária, especialmente diante da ausência de demonstração de nexo entre o alegado equívoco cadastral e os danos narrados.

7.

O dano material exige comprovação efetiva da extensão do prejuízo, não sendo admissível indenização fundada em danos hipotéticos ou presumidos.

8.

A autora comprovou apenas a existência de mercadorias armazenadas antes da interrupção do fornecimento de energia, sem demonstrar tecnicamente a efetiva perda das flores ou a impossibilidade de utilização dos produtos após o restabelecimento do serviço.

9.

A inexistência de prova acerca do descumprimento contratual perante clientes, da reposição das mercadorias ou da deterioração efetiva dos produtos impede o reconhecimento dos danos materiais e dos lucros cessantes.

10.

O dano moral da pessoa jurídica depende de demonstração concreta de abalo à imagem, à reputação ou à boa fama, não sendo presumido.

11.

A ausência de prova de reclamações de consumidores, perda de clientela ou prejuízo reputacional afasta a configuração do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrente de chuvas típicas da região configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.

2.

O dano material decorrente de falha na prestação do serviço de energia elétrica exige comprovação efetiva da extensão do prejuízo sofrido.

3.

O dano moral da pessoa jurídica depende de demonstração concreta de abalo à imagem, à reputação ou à boa fama.

4.

A mera demonstração da interrupção do serviço e da existência de mercadorias perecíveis não basta para caracterizar dano indenizável sem prova efetiva do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786; CPC, art. 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2024, art. 262, IV e § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0832996-21.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0808666-57.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.03.2026; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.651.269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0805047-98.2020.8.14.0051, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0457691-51.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB PA 18.329

APELADO:

ALEXIA DISTRIBUIDORA DE FLORES E PLANTAS LTDA

ADVOGADO: THASSIA REBECCA VINAGRE SALES - OAB PA 20.702

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de indenização por dano moral e material e lucro cessante
proposta por
ALEXIA DISTRIBUIDORA DE FLORES E PLANTAS LTDA
em detrimento de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
objetivando a recomposição dos danos causados pela falha na prestação de energia elétrica.

Sentença:
de parcial procedência do pedido condenando a Concessionária de Energia Elétrica ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação pela Requerida.

Recurso
: de apelação cível por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que não se comprovou, tecnicamente, os danos causados e sua correlação com a ausência de energia elétrica, mormente quando causada por evento da natureza (chuva).

Contrarrazões:
juntadas ao ID. 33005647.

Autos conclusos em
:

12 de janeiro de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0457691-51.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB PA 18.329

APELADO:

ALEXIA DISTRIBUIDORA DE FLORES E PLANTAS LTDA

ADVOGADO: THASSIA REBECCA VINAGRE SALES - OAB PA 20.702

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade da Apelação,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se o texto recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que condena material e moralmente a concessionária de energia por falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Pois bem.

Antes de mais nada, o fato de o cadastro do Consumidor estar equivocado, não ilide a responsabilidade da Concessionária para com o serviço prestado e eventuais prejuízos dele decorrentes. A Apelante não trouxe aos autos, pois presente a inversão do ônus da prova, o que, de fato, importaria a suposta irregularidade cadastral no fato ocorrido e no dano e sua recomposição. O prazo seria diferente? Se o cadastro fosse comercial o problema seria resolvido mais rápido? Para conta contratos comerciais a instalação é imune às chuvas e eventuais falhas? Note-se então o debate inócuo trazido pela concessionária nesse ponto.

Quanto a sua responsabilidade, entendo que o fornecimento de energia elétrica não pode estar condicionado a condições climáticas perfeitas, sendo as chuvas,
e até certo ponto com sua intensidade imanentes à região amazônica
, eventos absolutamente previsíveis, o que atrairia à Empresa Concessionária a implantação de plano de contingência para que em havendo algum sinistro na rede, fosse o quanto antes reparado, pois seria responsável, indubitavelmente, pelos danos que porventura surgissem.

Por isso, a Aneel fixou o prazo de 24 horas para o reestabelecimento da energia elétrica em imóveis urbanos, conforme se extrai do art. 262, IV e § 2º, I da resolução 1000/2024 da ANEEL. Contudo, tal lapso não significa que a Concessionária não possa ser responsabilizada por danos que ocorram durante o lapso de reparo, até porque
sua obrigação é o fornecimento de energia elétrica que não pode ser interrompido, inclusive, por chuvas típicas da região.

Neste sentido:

Tese de julgamento: (...) 3. As oscilações elétricas integram o risco da atividade e constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil.” (...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0832996-21.2023.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-22)

Inclusive em julgados desta Relatora:

“(...)

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe ao fornecedor o dever de reparar danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa.

6. Oscilações e descargas elétricas decorrentes de chuvas configuram fortuito interno, por integrarem o risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, não afastando a responsabilidade civil.

(...)

Tese de julgamento:

1. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos direitos deste contra o causador do dano.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações ou descargas elétricas, configuradas como fortuito interno.

(...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808666-57.2023.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-10)

Portanto, patente a responsabilidade.

No que pertine a ausência da prova do abalo, entendo que aqui há parcial acerto da Concessionária de Energia, por dois motivos:
1.
O dano material e cessante deve ser objetivamente comprovado e
2.
O abalo moral à pessoa jurídica está atrelado à prova de mácula a sua boa fama perante os consumidores.

No caso concreto, a Parte Autora conseguiu comprovar, por meio das notas fiscais juntadas, que havia antes do sinistro, R$ 24.673,12 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e três reais e doze centavos) em flores. Ademais, embora tenha havido a prova da existência do contrato para com cliente da floricultura e de eventual multa por descumprimento, não se viu qualquer prova de que a avença foi descumprida ou que a floricultura foi obrigada a ressarcir o importe pago naquele contrato inclusive a multa.

Embora haja a responsabilidade da concessionária, como visto, não se logra êxito em comprovar a dita extensão material do dano. Não houve prova de que, durante o período em que o refrigerador das flores ficou desligado, tais pereceram e não puderam ser utilizadas.

Friso que ambas as Partes requereram o julgamento antecipado da lide, dispensando a prova essencial para configuração do dano. Por exemplo, poderia a Autora fazer prova técnica no sentido de estabelecer quanto tempo o refrigerador manteria a temperatura necessária para as flores, qual seria a temperatura ideal, qual foi a temperatura registrada antes da religação, ou até mesmo na via documental a aquisição de novas flores para repor aquelas supostamente perdidas.

A compreensão empreendida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que:

“(...) em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
(...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Não há prova efetiva, frise-se, do dano material alegado.

Para mais, quanto ao abalo moral, embora houvesse conduta e responsabilidade da concessionária, não se percebeu a materialização em forma de prejuízo. Por diversas vezes, este e. Tribunal, quanto ao dano moral de pessoas jurídicas, entendeu que:

“(...) 6. O dano moral à pessoa jurídica exige demonstração concreta de prejuízo à imagem, nome ou boa fama, não sendo presumível (Súmula 227/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2035009/SP, j. 29.05.2023; AgInt no REsp 1864109/SP, j. 12.08.2024). No caso, o agravante não comprovou abalo reputacional, redução de clientela ou prejuízo financeiro decorrente da conduta da concessionária.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fundamentação per relatione quando o agravante não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

2. O juiz está vinculado aos limites do pedido e não pode estender a condenação a períodos ou objetos não incluídos na causa de pedir.

3. O dano moral à pessoa jurídica depende de prova efetiva de abalo à imagem ou à reputação, não sendo presumido.

(...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805047-98.2020.8.14.0051 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-04)

No caso em comento, a Autora não trouxe aos autos qualquer prova de que sua boa fama foi afetada, que houveram reclamações dos consumidores ou até mesmo diminuição de sua clientela. Daí porque inexiste o abalo moral indenizável.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para dar por improcedentes os pedidos de dano moral e material. Inverte-se a verba honorária, doravante majorada para 13%, a ser calculada sobre o valor da causa e então devida pela Apelante.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026